Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de perseguição e de violação de domicílio, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta, por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.